Tribunal: STF
Processo: RE 1298500
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. CF, ART. 5º, XXI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR ASSOCIAÇÃO EM FAVOR DE ASSOCIADOS. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTADOS DISPOSTA EM ASSEMBLEIA E EXECUÇÃO SOMENTE DAQUELES LISTADOS NA INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232. TEMA N. 82/RG. 



    1. Conforma-se com o decidido pelo Supremo no Tema n. 82/RG o ato judicial que, a partir do art. 5º, XXI, da Lei Maior, revela ter sido a associação expressamente autorizada a ajuizar ação coletiva em assembleia e promovido o cumprimento de sentença somente em favor de associados que constaram da inicial na fase de conhecimento.



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    3. Agravo interno desprovido.